Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-20.2019.8.11.0095
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000131-20.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CESARIO JOSE RODRIGUES - CPF: 912.997.801-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
CESARIO JOSE RODRIGUES

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, INC. III, §1º, DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA CASSADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O
executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Assim, a cassação do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
CESARIO JOSE RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra
sentença proferida pela
Vara Única da Comarca
de Paranaíta/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000131-20.2019.8.11.0095 movida contra
CESARIO JOSE RODRIGUES
,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id. 90845551), aduz que não houve inércia por parte da exequente.

Sustenta que
“o elemento subjetivo consistente na vontade de abandonar a causa é elemento indispensável para a caracterização do abandono”.

Assevera que
“um dos princípios basilares que regem a atuação de um ente público, como o Estado de Mato Grosso, é o da indisponibilidade do interesse público.

Argumenta, ainda, que a extinção do processo por abandono da causa pressupõe análise conjunta dos artigos 25 e 40 da Lei n. 6.830/80.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões, haja vista a ausência de formação da relação jurídico processual.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CESARIO JOSE RODRIGUES

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
ajuizou, em 22/3/2019, a Ação de Execução Fiscal n. 1000131-20.2019.8.11.0095,

em desfavor do
CESARIO JOSE RODRIGUES
, visando o recebimento da multa administrativa aplicada por ausência de licença ambiental em atividade de extração de mineral inscrita na
CDA n. 2017470051
,
cujo valor alcançava a importância
de R$ 60.558,74 (sessenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos),
no ajuizamento da demanda
.

Ao receber a inicial, e
m 27/3/2019, o juiz
a quo
determinou a citação do executado para pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (id.
0846495
), que restou inexitosa em 09/4/2019, consoante certidão do Oficial de Justiça (id.
0846497
).

O exequente, ora apelante, foi intimado, em 21/8/2019, a manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a supracitada certidão (id.
90846498
).

Todavia, transcorreu o prazo legal sem manifestação e, em 25/5/2020, foi proferida a r. sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...]”.

In casu
, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar sobre a certidão emitida pelo Oficial de Justiça de não localização do executado, não foram observados os comandos do

artigo 485, inciso III e § 1º do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial
, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”.
(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

E M E N T A:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do
art. 485, inciso III e § 1º, do CPC, a ação pode ser extinta sem resolução de mérito por não ter a exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Assim, a reforma do decisum objurgado é medida que se impõe.
(
N.U
0000589-43.2010.8.11.0039,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para cassar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021